Tribunal: TJDFT
Processo: 0727408-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. HOSPITAL. INTERNAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA CONTRATUAL. NEGATIVA DE COBERTURA. COBRANÇA.
I – A cobrança realizada pelo Hospital-réu, relativa às duas internações e procedimentos cirúrgico e pós-operatório realizados no apelante-autor, foi legítima, pois os serviços foram prestados; o apelante-autor obrigou-se, mediante cláusula contratual, a arcar com os custos que não fosse autorizados pelo plano e o plano liberou apenas as primeiras 12h de emergência, por estar o beneficiário em período de carência.
II – Apelação desprovida.